Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-09.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004936-09.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA DOLORES AFONSO DE SOUZA - CPF: 568.033.541-72 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), VALDIR MARCIO LEITE - CPF: 012.981.541-11 (APELADO), ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA - CPF: 019.459.001-13 (ADVOGADO), ROSENILDA ROSA DE CAMPOS - CPF: 006.691.791-32 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), FINANCIAL IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 03.234.788/0003-50 (APELADO), PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. AFASTAMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Anulatória de Negócio Jurídico e Danos Morais e Materiais, reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

A apelante alega ter adquirido o imóvel em 1996, tomando conhecimento de fraude na matrícula em 2015, e propôs a ação em 2016. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e o afastamento da prescrição, com julgamento do mérito em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pretensão reivindicatória da apelante está prescrita;

(ii) verificar a existência de cerceamento de defesa e determinar o prosseguimento da instrução probatória no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal, é imprescritível, salvo a aquisição por usucapião, mediante preenchimento dos requisitos legais (arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil).

A ação reivindicatória decorre diretamente do direito de propriedade e não está sujeita ao prazo prescricional do art. 205 do Código Civil, pois a extinção do direito de propriedade apenas ocorre com a ocorrência de usucapião em favor de terceiros.

A sentença também incorreu em erro ao confundir o prazo decadencial de 4 anos para anulação de negócios jurídicos (art. 178, II, do Código Civil) com o direito à ação reivindicatória, que possui natureza jurídica distinta e imprescritível.

O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem obstou a análise do mérito, especialmente quanto ao preenchimento dos pressupostos para o exercício da ação pela autora e à eventual consolidação da posse por usucapião em favor dos réus.

A análise das questões relativas à boa-fé dos adquirentes, à validade dos registros imobiliários e à comprovação de titularidade pela autora depende de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ANGELA DOLORES AFONSO DE SOUZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Anulatória de Negócio Jurídico e Danos Morais e Materiais n.º 1004936-09.2016.8.11.0002, proposta em face de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME e outros, julgou improcedente o feito. Consequentemente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante argumenta que a prescrição não se aplica ao caso, pois somente tomou conhecimento da fraude na matrícula do imóvel em 2015, quando buscava regularizá-lo em seu nome, propondo a ação em 22/11/2016, dentro do prazo prescricional.

Alega, ainda, que adquiriu o imóvel em 1996 e comprovou o pagamento mediante recibos e carnês apresentados nos autos.

Argui que não há lei que determine um prazo para a realização da escritura e matrícula de imóvel.

Aponta cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o feito, sem a produção de provas testemunhais requeridas por todas as partes.

Requer anulação da sentença para designação de audiência de instrução e julgamento, além do provimento do recurso para afastar a prescrição e o julgamento do mérito em seu favor.

Por outro lado, Rosenilda Rosa de Campos, uma das recorridas, apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença (Id. 248458274).

Aduz que adquiriu o imóvel em 2012, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, e desde então exerce posse mansa e pacífica.

Ressalta que a apelante não comprovou a aquisição do bem, limitando-se a apresentar recibos com rasuras, sem título hábil ou comprovação de quitação.

A recorrida ainda menciona que a apelante já ajuizou ação similar, a qual foi extinta por ausência de comprovação de justo título, e sustenta que a presente demanda não traz elementos novos para reverter o entendimento anterior.

Por fim, pede a condenação da apelante por litigância de má-fé e a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora, Ângela Dolores Afonso de Souza, ajuizou ação reivindicatória cumulada com anulatória de negócio jurídico e pedido de indenização por danos morais e materiais sob alegação de ter adquirido o imóvel em 1996 e, em 2015, ao tentar regularizá-lo, descobriu que foi transferido para Valdir Márcio Leite em 2008 e, posteriormente, para Rosenilda Rosa de Campos em 2012.

A sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, utilizando como fundamento o prazo de decadência de 4 anos para anulação de negócio jurídico (art. 178, II, do CC/02) e, subsidiariamente, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Confira os trechos pertinentes:

“(...) Apontam a corré Rosenilda que a pretensão inaugural está prescrita pelo fato do terreno ter sido adquirido pela autora nos idos de 1996, ao passo que a apenas em 2015 tentou transferi-lo para seu nome, portanto, quase 20 (vinte) anos depois.

O Código Civil de 1916 previa o prazo prescricional máximo de 20 (vinte) anos. Com a vigência do Código Civil atual, a partir de 11.01.2003, o prazo máximo passou a ser de 10 (dez) anos, conforme art. 205, estabelecendo o art. 206, os prazos específicos.

In casu, tenho aplicar à discussão em tela o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, contados do ato tido como fraudulento, na forma do art. 178, II, do CC/02, que assim dispõe:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contato:

I – no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perito ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Ou seja, aplicando-se a regra geral do prazo decenal ou do inc. II, art. 178, a pretensão inaugural encontra-se fulcrada pela prescrição ou decadência, considerando que a parte autora deixou decorrer prazo incompatível com os atos de propriedade para tomar providência na defesa de seus direitos, parecendo, inclusive, que nunca teve interesse em cuidar da coisa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o prazo prescricional tem início com o conhecimento da lesão, o que, em se tratando de discussão de venda de imóvel, da transcrição da escritura às margens da matrícula, ato público. E tendo ocorrido a primeira venda ao corréu Valdir nos idos de 2008, com a propositura da ação em 2015, ou seja, 07 (sete) anos, impossível o prosseguimento da ação.

(...)”

Como visto, a questão central a ser dirimida diz respeito ao decurso ou não do prazo prescricional da pretensão reivindicatória baseada no direito de propriedade.

O direito de propriedade, garantido pelo art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, é imprescritível. Esse direito real somente cede frente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor de terceiros, mediante o preenchimento dos requisitos legais para a usucapião, nos termos dos artigos 1.238 a 1.244 do mesmo diploma legal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPRESCRITÍVEL.
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA AFASTADA. PRESSUPOSTOS. POSSE JUSTA DO RÉU NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA PELOS RÉUS POR MERA LIBERALIDADE DO TITULAR DO DOMÍNIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA. 1.
São pressupostos da ação reivindicatória a comprovação da: individualização do bem imóvel, da propriedade do autor e da posse injusta do réu. 2. Não se aplica à ação reivindicatória o prazo prescricional previsto pelo art. 205 do Código Civil, haja vista que o direito de propriedade que lastreia a pretensão do autor somente cede no caso de restar configurada a prescrição aquisitiva em favor do réu. Embora o apelante possa alegar usucapião como matéria de defesa na ação reivindicatória, caso deseje que sua pretensão seja acolhida, deveria demonstrar os requisitos necessários a configuração do instituto jurídico, quais sejam, tempo estabelecido em lei e a posse com ânimo de domínio.
3. A ocupação de imóvel por liberalidade do titular do direito de propriedade configura-se como mera detenção que não se confunde com o exercício de posse com ânimo de domínio necessária para o reconhecimento de usucapião extraordinária. 4. No caso, em que pese a parte requerida tenha arguido como matéria de defesa a posse justa sobre o imóvel mediante usucapião, nota-se que a sua ocupação, ainda que por longo período, se deu a título precário. De consectário, impõe-se a procedência do pleito reivindicatório formulado pela parte autora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 03378209220138090132, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA CITRA PETITA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. Deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença por julgamento citra petita, pois a prescrição é matéria de ordem pública, o que possibilita o exame e decisão diretamente pelo Tribunal. V .V.: A teor do disposto nos incisos II e III do art. 458 do CPC, a sentença deve analisar, na fundamentação, e resolver, no dispositivo, todas as questões existentes no processo; Tampouco pedidos podem deixar de serem apreciados pelo julgador, a teor dos artigos 128 e 460 do diploma processual; Hipótese na qual pedido não foi apreciado pela sentença; Sentença cassada.
O direito de propriedade é imprescritível, não se extinguindo pelo mero lapso temporal, mas, sim, pela eventual aquisição por meio da usucapião; A Ação Reivindicatória é ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor que não é proprietário, buscando repelir indevida interferência sobre a coisa, exigindo-se a demonstração do domínio, identificação precisa do bem e comprovação da posse injusta; Hipótese em que todos esses requisitos estão presentes; Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias (artigo 1220 do CC, correspondente ao artigo 517 do CC/16); O proprietário indevidamente impedido de exercer a posse sobre o bem tem direito de obter, ainda, valor referente à fruição do imóvel, na hipótese do imóvel ter sido utilizado por vários anos.

(TJ-MG - AC: 10701120261915001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 01/07/2015, Data de Publicação: 06/07/2015)

No caso, a pretensão da autora não se encontra sujeita ao prazo geral de prescrição previsto no artigo 205 do Código Civil, pois o direito de reivindicar decorre diretamente da propriedade, segundo alega, que se extingue apenas em virtude de usucapião, e não pelo simples decurso de tempo.

A sentença também incorreu em erro ao confundir o prazo decadencial de 4 anos para anulação de negócio jurídico (art. 178, II, do Código Civil) com o prazo aplicável à ação reivindicatória. A anulação de negócios jurídicos e a concessão de propriedade são pretensões que têm natureza jurídica distinta e seguem regimes prescricionais diferentes.

Enquanto a decadência limita o exercício de direitos potestativos, como a anulação de negócios jurídicos, a reivindicação de propriedade é um direito tutelado de forma imprescritível, salvo a superveniência de usucapião.

O prazo decadencial não pode ser invocado como fundamento para restringir a pretensão reivindicatória, que é de índole constitucional e essencial à garantia de propriedade privada.

A análise da prescrição deve ser vinculada a prazos e condições para aquisição de imóvel por usucapião. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo
a quo
obstou a análise do mérito da demanda, especialmente quanto ao preenchimento dos pressupostos para o exercício da ação reivindicatória pela autora e à verificação do eventual direito à usucapião por parte dos réus.

Portanto, a sentença desconsiderou que a ação reivindicatória somente seria obstada caso se verificasse, no momento da propositura, que os réus tinham consolidado a posse pelo decurso do prazo de usucapião, o que não ocorreu.

As demais afirmações suscitadas pelas partes – como a boa-fé dos adquirentes subsequentes, a validade ou nulidade dos registros imobiliários, e a comprovação de titularidade por parte da autora – dizem respeito ao mérito e devem ser analisadas pelo juízo natural na fase instrutória.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e afastar o prejudicial de prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025